Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-74.2017.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000722-74.2017.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: JAIANE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA CAITANO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CORRENTINA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS SALÁRIOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

VERBAS RESCISÓRIAS NÃO JUSTIFICADAS.
INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFEORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Correntina/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por servidora temporária, na função de fisioterapeuta, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período de 15/05/2015 a 27/01/2017 e dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2016, sob fundamento de nulidade da contratação por ausência de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora temporária faz jus ao recebimento das verbas rescisórias pleiteadas, especialmente FGTS e salários de novembro e dezembro de 2016; (ii) determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar a aplicação do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2016 resta comprovado nos autos por meio dos contracheques juntados, tornando incabível nova condenação com base no mesmo fundamento, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo a autora logrado êxito em demonstrar a inadimplência das verbas salariais pleiteadas.
O contrato de trabalho temporário manteve-se vigente entre 15/05/2015 e 27/01/2017, período inferior a dois anos, não havendo sucessivas renovações aptas a caracterizar desvirtuamento da contratação excepcional, o que afasta a incidência do Tema 551 do STF.
A jurisprudência do TJ-BA tem reiteradamente afastado a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço a servidores temporários em hipóteses em que não se verifica o desvirtuamento da contratação ou previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento prévio e comprovado de salários impede a condenação em duplicidade, sob pena de enriquecimento sem causa.
A ausência de sucessivas renovações e a duração inferior a dois anos do contrato de servidor temporário não configuram desvirtuamento da contratação excepcional, afastando a aplicação do Tema 551 do STF

Cabe à parte autora o ônus de provar o inadimplemento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, I, do CPC

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X; 37, II e §2º; 39, §3º; 41; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000722-74.2017.8.05.0069
, oriundos da Comarca de Correntina, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CORRENTINA
e apelada
JAIANE SOUZA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03